Tribunal: TJSP
Processo: 0035337-50.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RES AO SERVIÇO CONCEDIDO" PELO PODER PÚBLICO, OU DO CONTRATO PARA "IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ASSOCIADOS", AOS QUAIS SE REFERE O § 1o DO ARTIGO 25 DA LEI No 8.987/1995, CONTRATOS ESSES, TODAVIA, QUE SÃO REGIDOS PELO DIREITO PRIVADO E NÃO ESTABELECEM QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A CONTRATADA DA CONCESSIONÁRIA E O PODER CONCEDENTE, CONFORME DISPÕE O § 2o DO MESMO ARTIGO 25 DA LEI No 8.987/1995 – COMPETÊNCIA RECURSAL COMUM DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO – ARTIGO 5o, § 3o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, DO ÓRGÃO ESPECIAL, NA REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 813/2019 – CONFLITO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DA 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SUSCITADA.
(TJSP; Conflito de competência cível 0035337-50.2023.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2023; Data de Registro: 04/12/2023)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Contratos Administrativos

Relator(a):

Matheus Fontes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

29/11/2023

Data de publicação:

04/12/2023

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO COMERCIAL DE AQUISIÇÃO, PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL, DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS NO INTERIOR DOS TRENS E ESTAÇÕES DA LINHA 4 AMARELA DO METRÔ DE SÃO PAULO, FIRMADO ENTRE EMPRESA PRIVADA E CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE – ACORDO COMERCIAL QUE POSSUI AS CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS PARA

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO COMERCIAL DE AQUISIÇÃO, PARA FINS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL, DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS NO INTERIOR DOS TRENS E ESTAÇÕES DA LINHA 4 AMARELA DO METRÔ DE SÃO PAULO, FIRMADO ENTRE EMPRESA PRIVADA E CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE – ACORDO COMERCIAL QUE POSSUI AS CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS PARA "DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INERENTES, ACESSÓRIAS OU COMPLEMENTARES AO SERVIÇO CONCEDIDO" PELO PODER PÚBLICO, OU DO CONTRATO PARA "IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ASSOCIADOS", AOS QUAIS SE REFERE O § 1o DO ARTIGO 25 DA LEI No 8.987/1995, CONTRATOS ESSES, TODAVIA, QUE SÃO REGIDOS PELO DIREITO PRIVADO E NÃO ESTABELECEM QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A CONTRATADA DA CONCESSIONÁRIA E O PODER CONCEDENTE, CONFORME DISPÕE O § 2o DO MESMO ARTIGO 25 DA LEI No 8.987/1995 – COMPETÊNCIA RECURSAL COMUM DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO – ARTIGO 5o, § 3o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013, DO ÓRGÃO ESPECIAL, NA REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 813/2019 – CONFLITO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DA 25a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SUSCITADA.